Tribunal: TJMT
Processo: 1008082-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008082-54.2022.8.11.0000
Agravo no 1008082-54.2022.811.0000
Agravante: Gilson Dias Coelho
Agravada: Banco Bradesco S.A.
Agravo interposto pelo embargante de terceiros Gilson Dias Coelho contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra.
AÇÃO: Embargos de Terceiro no 1007907-26.2021.8.11.0055 opostos por Gilson Dias Coelho, aqui agravante, em face de Banco Bradesco S.A..
DECISÃO: indeferiu pedido de suspensão dos atos expropriatórios da Execução no 3876-14.2020.8.11.0055, código no Apolo no 335972 e determinou que após eventual expropriação seja mantido, até julgamentos deste Embargos de Terceiros, o percentual de 50% do valor que for arrecadado.
Informa que não figura como parte na Execução no 3876-14.2020.8.11.0055, código no Apolo no 335972, proposta pelo Banco Bradesco contra a empresa Andréia da Silva Vilea-Comércio-ME, de sua companheira, e que opôs estes Embargos de Terceiros com pedido de Tutela de Urgência em que objetivou a preservação de sua meação, bem assim, a imediata suspensão dos atos expropriatórios do imóvel localizado em Tangará da Serra, matrícula 21.255 que foi penhorado na referida Execução.
Alega conviver com a Sra. Andréia em regime de União estável há 23 anos e que o imóvel foi adquirido na constância da mencionada união.
Alega que a penhora recaiu em 100% do imóvel quando deveria ser apenas em 50%.
Irresigna com a decisão impugnada, notadamente ao argumento de que a expropriação, se ocorrida, não preservará sua meação, em especial, porque a alienação se dará por preço vil.
Após dar combate na decisão impugnada, pede a concessão de efeito ativo. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão de origem.
É o relato.
Decide-se.
Busca Gilson Dias Coelho, embargante de terceiro, a concessão de efeito ativo, consistente no deferimento de liminar de suspensão dos atos expropriatórios da Execução no 3876-14.2020.8.11.0055, código no Apolo no 335972 sobre o imóvel localizado em Tangará da Serra, matrícula 21.255 penhora na Execução no 3876-14.2020.8.11.0055, código no Apolo no 335972, proposta pelo Banco Bradesco contra a empresa Andréia da Silva Vilea-Comércio-ME, sua companheira.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Em que pese as arguições, não se verifica, a princípio, a suficiente demonstração do perigo de demora que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião de seu julgamento pelo Colegiado.
Verifica-se que na Execução foi proferida em 14.1.2022 que a decisão que homologou a avaliação do imóvel determinou providências a serem cumpridas antes da eventual venda do imóvel. Determinou a expedição de ofício ao CRI de Tangará da Serra para registro da penhora e a intimação de eventuais credores que possuem garantias – constrições – já vinculadas à matrícula, bem como a oportunização ao exequente sobre eventual interesse na adjudicação. Somente após referidas providências é que determinou seja o imóvel levado a venda.
Das referidas providências somente tem informação de já ter sido cumprida a expedição de ofício ao CRI local é que foi cumprida. Logo, sequer foi designada data para eventual venda.
De mais a mais, ainda que houvesse designação de data para a venda, a decisão impugnada, também preservou os 50%, eventualmente arrecadado, reclamado pelo embargante de terceiros.
Isso posto, nega-se o efeito ativo ao recurso.
Intime o banco agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)